Tribunal: STF
Processo: HC 190360
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado em favor de Gilberto Iziquiel da Silva contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg nos EDcl no AREsp 1.609.249/SP (págs. 2-6 do documento eletrônico 25).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] o título que nomeia o presente tópico foi, ao entender do Impetrante, o que de forma genérica, se pautou a Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao Agravo Regimental interposto. Sustenta tal entendimento pelo fato de que singela análise do Agravo Regimental (fls. e-STJ 623/647) nota-se que se encontra tópico a tópico impugnada todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir Recurso Especial de 376/423. Nesse ponto, em especial, imperiosa a análise dos tópicos nominados da seguinte forma, constantes da minuta do Agravo Regimental:
     - DA AFRONTA AO ARTIGO 222 e 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
     - DA AFRONTA AO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
     - DA AFRONTA AO ARTIGO 610 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
    Isso porque a manutenção do v. Acórdão de fls. eSTJ 662/666 caracteriza evidente CERCEAMENTO DE DEFESA em desfavor do Paciente (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) bem como afronta ao PRINCIPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Ademais, não há que se falar em supressão indevida de instância e violação ao princípio do juiz natural, ao passo de que, com já mencionado, o acórdão ora atacado negou provimento ao Agravo Regimento interposto pelo Paciente, estando evidenciado, pois, a competência dessa Suprema Corte Nacional para análise do caso em testilha: [...].
    Frente ao exposto, a presente ordem de habeas corpus deve ser concedida liminarmente com o fim de obstar ação penal indevida do ora paciente, uma vez inobservado o princípio do devido processo legal e dotado de nulidade os atos que se seguiram, restando prejudicados os pressupostos processuais sem os quais a ação não pode subsistir.
    Por qualquer lado que se analise a questão, mostra-se inquestionável o cabimento do writ no caso em tela com a posterior concessão da ordem pretendida.
    No mais, frisa-se que segue em anexo cópia integral dos Autos da Ação Penal originária, que de sua singela análise, por certo restará evidenciado as nulidades aqui suscitadas” (págs. 12-14 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) LIMINARMENTE, seja determinada a suspensão da Ação Penal que tramita em desfavor do Paciente (autos de origem nº 0001538-88.2016.8.26.0411), bem como a consequente certificação do trânsito em julgado e posterior inicio da Execução Criminal, o que se pede diante da flagrante ilegalidade do ato eivado de nulidade e com o intuito de se evitar a perpetuação do constrangimento ilegal que persiste desfavor do Paciente, no exatos termos expostos no item 1 da presente exordial e;
    b) Após a vinda das informações da autoridade coatora e parecer do órgão ministerial, se digne determinar ao final, com o julgamento do presente writ pela Turma Criminal competente, conhecer do pedido para que seja concedida a em favor da paciente a competente ordem de habeas corpus, afim de que seja reformado o v. Acórdão de fls. e-STJ 662/666, para a subida do Recurso Especial de fls. 376/423 em derradeira admissibilidade a fim admiti-lo, reformando-se a decisão agravada, determinando-se o provimento do apelo extremo. Assim procedendo, estarão V, Exas. fazendo prevalecer o DIREITO e distribuindo com equidade a JUSTIÇA.
    Por fim, requer as anotações de praxe, afim de que sejam todas as publicações emitidas em nome dos advogados GILBERTO EZIQUIEL DA SILVA, inscrito na OAB/SP 317.121 e LUIS FLÁVIO MENIS, inscrito na OAB/SP sob o nº 337.299 sob pena de nulidade, devendo a serventia providenciar em seu nome, o cadastro como procuradores do paciente” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 2. Agravo regimental desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 25).
    Com efeito, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, indico a ementa do seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator